Tribunal: STF
Processo: ARE 1437814
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 16. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de normas locais.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.